Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737709-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENARQ Projetos e Construções LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712651-87.2019.8.07.0001, movido por Carlos Alberto Fischer Dias, que teria deixado de apreciar questões relevantes e de ordem pública, permitindo o prosseguimento de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários sucumbenciais que incidiram sobre o valor a título de lucros cessantes, formulado por CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS em face de ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos. Passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 226610109. Verifica-se que o patrono CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS representou a parte MAURICE GEORGES DENNAOUI, na fase de conhecimento e na fase de liquidação de sentença desta ação. Consoante consignado em ID 218842122, a transação realizada nos autos n. 0709046-03.2024.8.07.0020, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, entre as partes que figuraram na fase cognitiva e de liquidação desta ação (MAURICE GEORGES DENNAOUI e ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP), não possui eficácia em relação ao patrono CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS, tendo em vista que este não participou do acordo, bem como como pleiteia a execução de honorários sucumbenciais, verba autônoma que pertencente ao advogado, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Pontuo, ademais, que é cediço que o acordo firmado entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge o direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais já fixados, verba autônoma que pertence ao advogado (Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.350.137/MT, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Noutro giro, diante da alegação de levantamento indevido de valores a título de honorários sucumbenciais pelo exequente CARLOS FISCHER DIAS, nos autos n. 0712638-88.2019.07.0001, também em trâmite neste Juízo, passo a tecer os esclarecimentos abaixo. Consoante consta das planilhas de débitos coligidas nos autos n. 0712638-88.2019.8.07.0001 (ID 49080028), atualizadas até 05/11/2019, estavam em execução, nos autos n. 0712638-88.2019.8.07.0001, além da obrigação principal (R$ 552.653,56 – referente à multa de 50% da Lei 4.591/64, já que condenação de lucros cessantes era, à época, ilíquida e seria resolvida liquidação de sentença por arbitramento), os débitos referentes aos honorários de sucumbência da fase cognitiva que incidiam sobre o valor da referida multa (R$ 17.455,38 – ID 49080028 - p. 5 e R$ 17.455,38 – ID 49080028 - p.7) e honorários da fase de cumprimento de sentença (R$ 29.349,98 – ID 49080028 - p. 5 e R$ 29.349,98 – ID 49080028 - p. 7). Por força da decisão de ID 49797631, nos autos de n. 0712638-88.2019.8.07.0001, houve a expedição de alvará (ID 52258639), em favor da parte exequente (MAURICE GEORGES DENNAOUI), no valor nominal de R$ 128.401,56 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos), com acréscimos proporcionais, a fim de promover a quitação parcial da obrigação principal, consoante esclareceu o advogado, ora exequente. Nesse contexto, a suposta retenção indevida de valores pelo advogado, à época, da parte MAURICE GEORGES DENNAOUI, deve ser discutida em demanda própria pelas partes legitimas, não cabendo, por óbvio, nesta execução de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor a título de lucros cessantes, estabelecida entre CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS e ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, aferir se a verba poderia ser retida pelo patrono Carlos Alberto Fischer, a título de honorários contratuais ou ao se deveria ter sido repassada a seu cliente. Passo a análise da alegação de que o advogado só teria direito a honorários sucumbenciais correspondentes a 4% (quatro por cento) do valor da condenação, vez que, à época, estava vigente a regra de compensação de honorários advocatícios. Entendo que, neste tópico, assiste razão a parte executada. Isso porque, em observância ao princípio tempus regit atcum, embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha proibido a compensação dos honorários sucumbenciais, no caso dos presentes autos, a fixação da verba honorária ocorrera, em 17/09/2015, ou seja, na vigência do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça? PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/1973, ART. 20, § 4o). EMBARGOS ACOLHIDOS.1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. em 20/03/2019, DJe de 6/5/2019). 2. O provimento do recurso especial para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, resultando na total improcedência da demanda, enseja o redimensionamento dos ônus da sucumbência. 3. Embargos de declaração acolhidos para condenar o autor, ora embargado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73. (EDcl no AgInt no AREsp n. 674.270/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 2/12/2022.) Com isso, verifica-se a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca, seguindo as regras previstas no Código de Processo Civil de 73, especificamente o seu artigo 21, caput. Confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. "Reconhecida a sucumbência recíproca na sentença prolatada na vigência do CPC/73, admissível a compensação da verba honorária, nos termos da legislação então em vigor (art. 21, caput, do CPC/1973) e da jurisprudência deste Tribunal. Precedentes" (AgInt no REsp 1.549.044/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1o/10/2020). 2. "Se o provimento judicial transitado em julgado que serve de título executivo não nega a possibilidade de compensação da verba honorária, admite-se que tal compensação se faça em execução ou em fase de cumprimento de sentença sem que isso se traduza em ofensa à coisa julgada. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.575.551/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018).3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.813.223/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) Logo, cabe à parte vencida, no caso a ora executada (ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA), no que tange ao adimplemento dos ônus de sucumbência, tão somente, o pagamento do percentual de 4% (quatro por cento) a título de honorários advocatícios. Quanto ao pleito formulado em ID 237897143, não se vislumbra, por ora, conduta suficiente a atrair, na forma pretendida, a aplicação de sanção processual (litigância de má-fé). Para o reconhecimento da apontada prática, não se olvida a necessidade de que a atitude praticada pela parte se enquadre no rol apresentado no artigo 80 do CPC, circunstância que não se verifica, ao menos até o momento, eis que a executada se limitou a impugnar o cumprimento de sentença, utilizando-se, para tanto, dos meios jurídicos legalmente previstos e argumentos que entendia cabíveis. Colha-se o escólio do Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde mostra-se presente diante da negativa de custeio e autorização da realização da cirurgia no Estado do Distrito Federal. 3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir a beneficiária opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 4. A recusa indevida configura dano moral passível de compensação, cujo valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta excessivo, pois amparado no binômio reparação-prevenção e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. 6. Negou-se provimento ao recurso. Litigância má-fé configurada. Honorários recursais fixados.(Acórdão 1388911, 07022374120218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A despeito dos fundamentos lançados pela parte exequente, observa-se que a parte devedora se valeu do instrumento processual adequado, insculpido no art. 525 do Código de Ritos, para se insurgir contra o cumprimento de sentença. Nesse norte, o exercício do direito de impugnar não pode, na espécie, ser equiparado a uma manobra de resistência injustificada, tampouco ser tomado como oposição maliciosa, a prejudicar o regular andamento do feito, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV da CF), razão pela qual, INDEFIRO o pedido de imposição da sanção processual. Ante o exposto, após a preclusão desta decisão, a parte exequente deverá promover a adequação dos cálculos, apresentando planilha atualizada e detalhada de cálculos com os honorários sucumbenciais, no percentual de 4% (quatro por cento) incidentes sobre o valor a título de lucros cessantes, ante o reconhecimento da possibilidade de compensação de honorárias sucumbenciais. Sem prejuízo, manifeste-se a parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações tecidas no ID 237897143, especificamente quanto à ocorrência de fraude à execução. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos.” Embargos de declaração rejeitados pelo d. Juízo a quo (ID 245636451 da origem). Alega que o cumprimento de sentença foi promovido por advogado que já teria recebido valores suficientes para saldar os honorários ora executados, conforme confissão expressa nos autos. Segundo a agravante, o agravado teria levantado, em 2019, a quantia de R$172.616,76, valor que teria sido utilizado para pagamento dos honorários sucumbenciais, inclusive os ora executados, o que configuraria enriquecimento ilícito ou apropriação indébita. A agravante também sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que firmou acordo com o credor originário, Maurice Georges Dennaoui, no qual ficou expressamente pactuado que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. Ressalta que o agravado não participou do referido acordo e que sua procuração foi revogada em julho de 2023, sendo notificado da revogação apenas em outubro de 2024. Alega, ainda, que a decisão agravada não enfrentou os argumentos relativos à fraude processual e à ilegitimidade passiva, limitando-se a afirmar que eventuais retenções indevidas de valores deveriam ser discutidas em ação própria. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de expropriação de seu patrimônio em razão de decisão que reputa ilegal. No mérito, requer o provimento do recurso, “para que seja anulada/reformada/cassada a decisão agravada, determinando-se a extinção do feito em razão do reconhecimento do pagamento anterior pela Agravante, condenando-se o Agravado no pagamento da dobra legal (art.940 CC), ou quando menos, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da Agravante”. Preparo no ID 75924090. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Tendo em vista que a parte agravada também interpôs recurso contra a mesma decisão, AI 0737678-65.2025.8.07.0000, atente-se a nobre Secretaria para vincular os recursos, para fins de julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator